Tribunal: TJSP
Processo: 1002748-81.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais – Atraso de voo doméstico – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação do serviço que restou incontroversa – Cancelamento de voo por motivo técnico-operacional constitui fortuito interno – Responsabilidade pelo risco da atividade – Ausência de suporte

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais – Atraso de voo doméstico – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação do serviço que restou incontroversa – Cancelamento de voo por motivo técnico-operacional constitui fortuito interno – Responsabilidade pelo risco da atividade – Ausência de suporte material pela companhia aérea – Indenização por danos morais que se afigura devida, pelo montante arbitrado em R$ 1.500,00 – Adequação à extensão do dano comprovado. Recurso parcialmente provido.